Tribunal: TJDFT
Processo: 0741124-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741124-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLONALDO SANTOS SOARES MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois o pedido formulado no Juízo a quo não foi apreciado ante a declaração de incompetência. Comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento, juntando contracheque e extratos bancário recentes, cópia da última declaração de IR, além de outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator